Tribunal: TJDFT
Processo: 0000175-59.1999.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. NÃO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 438, vedou a possibilidade do reconhecimento da ocorrência da prescrição baseada na pena hipoteticamente considerada.
2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva se desde o recebimento da denúncia, excluindo-se o período em que o processo ficou suspenso, não transcorreu período superior ao lapso temporal previsto em lei para a ocorrência dessa causa extintiva.
3. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a ocorrência de legítima defesa na conduta do acusado, a tese sustentada não pode ser acolhida.
4. Somente é cabível a impronúncia quando ausentes indícios suficientes de autoria. Contudo, diante de dúvida razoável, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
5. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco.
6. A dúvida quanto à existência de eventual qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena, deve ser decidida pelo Juízo competente, qual seja, o Conselho de Sentença.
7. Prejudicial de mérito (prescrição) rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.